Tribunal: TJMT
Processo: 1033104-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033104-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAXIMIANO DA SILVA - CPF: 452.869.811-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Extinção de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de áudio, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação. Ademais,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.675,47), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo pagamento. Por fim,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sob argumento de que não há nos autos documentos hábeis a comprovar a legitimidade da dívida.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e declarar a inexistência do débito inscrito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Destaco que se trata de recurso interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da comprovação da contratação do serviço por meio do áudio juntado em sede de contestação

Diante do alegado entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, porque houve a juntada de áudio da contratação, sendo que a parte promovente nega que a voz seja sua.

Esclareço que, em impugnação houve manifestação específica quanto ao áudio juntado e a parte nega que a voz seja sua, alegando ser impossível atestar a veracidade dos fatos e de identificar quem era o locutor do áudio somente pela confirmação de dados.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que a voz seja da parte promovente, havendo a necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia de identificação de voz não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O AUTOR RECLAMA DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E CONFIRMA O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA, O SEU NOME COMPLETO E OS TRÊS PRIMEIROS NÚMEROS DO SEU CPF.
AFIRMA QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO NÃO É SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO
. Se o consumidor alega que não reconhece a voz constante da gravação de áudio carreada aos autos pela Recorrente quando da apresentação da contestação, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. (N.U 1003387-06.2019.8.11.0051, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). (Grifei)

Assim, em que pese às alegações da parte Recorrida no sentido de que a gravação telefônica juntada em contestação comprova a contratação, entendo ser necessária a realização de perícia, o que retira dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, de ofício, reformo a sentença proferida pelo magistrado
a quo
para julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da promovente.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021